Tribunal: TJDFT
Processo: 0729850-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0729850-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: ANDRE LUIS SOUSA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0726232-09.2018.8.07.0001, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Em seu recurso (ID 61768188), a parte agravante alega que ajuizou pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica em razão de manobras fraudulentas perpetradas pelo executado André Luis Sousa Silva, que transferiu suas cotas das empresas MBS Soluções em Tecnologia Ltda e Trueshift Tecnologia Ltda para sua mãe, Enisa Alves de Sousa, logo após o ajuizamento da ação de cumprimento de sentença, e que tal conduta configura evidente fraude à execução, conforme previsto no artigo 774, inciso I, do Código de Processo Civil. Alega que a desconsideração inversa da personalidade jurídica encontra amparo no artigo 50 do Código Civil, que prevê a extensão dos efeitos de certas e determinadas relações de obrigações aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados pelo abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, como no caso. Aduz que este e. TJDFT tem se posicionado no sentido de admitir a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando há indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sem a necessidade de aprofundamento inicial no mérito. Alega estarem presentes os requisitos necessários para a concessão dos efeitos da antecipação de tutela. Requer a reforma da decisão impugnada, para conceder a tutela antecipada recursal requerida a fim de ser admitido o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No mérito, pugna para que o presente agravo seja provido, confirmando o pedido de antecipação de tutela recursal. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. Para uma melhor compreensão da matéria, cabe explicar as quatro espécies de desconsideração da personalidade jurídica existentes: (i) A desconsideração direta é aquela tradicional, prevista, em regra, no art. 50 CC, quando a personalidade da pessoa jurídica, que é a devedora, é desconsiderada para atingir o patrimônio de seus sócios; (ii) A desconsideração inversa ocorre quando o sócio é o devedor e oculta seus bens particulares em nome da pessoa jurídica, de sorte que são os bens da pessoa jurídica que respondem pelas dívidas dos sócios; (iii) A desconsideração indireta ocorre nos casos de sociedades coligadas, controladas e controladoras, em que uma delas se vale da condição dominante para fraudar seus credores;. (iv) Por fim, temos a desconsideração expansiva, que tem por finalidade responsabilizar o sócio de fato ou oculto de determinada sociedade. O art. 50 do CC/2002 prevê que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. E, em seu § 3o, é admitida a desconsideração inversa da personalidade jurídica: “O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Assim, caso presentes os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios. Por ser medida extrema, a requerente, no caso a parte ora agravada, tem que demonstrar a prévia existência de indícios claros de abuso praticado pelo devedor e o uso da empresa da qual é sócio. Incide o instituto da desconsideração inversa da personalidade jurídica nas hipóteses em que o administrador ou sócio esvazia seu patrimônio pessoal para ocultá-lo de credores, sob o manto de uma pessoa jurídica, evidenciando a utilização abusiva da personalidade jurídica (art. 50 do CC c/c art.133, § 2o, do CPC). Além disso, a confusão patrimonial, no caso de descumprimento da autonomia patrimonial, caracteriza-se pela ausência de indistinção entre os patrimônios do empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual. No caso vertente, conforme pontuado pelo Juízo a quo, “deve ser comprovado inequivocamente que o devedor transferiu bens de seu patrimônio pessoal para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência, haja vista não serem encontrados bens em seu domínio, os quais estão verdadeiramente mesclados aos originalmente pertencentes à pessoa jurídica.” Assim, em sede cognição sumária, coaduno com o entendimento do Magistrado de que a medida não comporta deferimento, ao menos nesse momento perfunctório, uma vez que a simples ausência de bens penhoráveis do executado ou a inexistência de declaração, junto à Receita Federal, de valores recebidos pela compra e venda de imóvel não ensejam, automaticamente, a conclusão de que o seu patrimônio pessoal foi repassado à pessoa jurídica da qual é sócio, o que afasta a possibilidade de acolhimento do pedido de desconsideração inversa por mera presunção de abuso da personalidade jurídica. Ainda, constato não ser possível verificar, desde já, a comprovação inequívoca de que o agravado tenha transferido bens de seu patrimônio para a titularidade da empresa da qual é sócio, com o intuito de simular sua insolvência. Ademais, a hipótese deve ser melhor analisada, pois, sob a alegação de que as empresas do agravado tenham sido transferidas para sua mãe, ENISA ALVES DE SOUSA, talvez a situação sequer seja de desconsideração inversa. De todo modo, prudente aguardar o julgamento do mérito deste agravo para melhor apreciação da demanda. Ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador